Tribunal: TJBA
Processo: 8007588-26.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007588-26.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIELA MODESTO CARVALHO Advogado(s): NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s):CARLOS EDUARDO INGLESI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA OU EM PRAZO EXIGUIDO. CONFLITO ENTRE A EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição integral de valores e indenização por danos morais formulados em face de administradora de consórcio, fundamentados na alegação de que a consumidora teria sido induzida a erro por promessa verbal de contemplação rápida em prazo determinado, o que divergiria frontalmente das cláusulas do instrumento assinado. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da dispensa de prova oral; se houve vício de vontade (erro substancial ou dolo) na adesão ao contrato capaz de anular o negócio jurídico; e se a conduta da ré configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais. III. Razões de decidir O julgamento antecipado é legítimo quando a prova documental é suficiente para o convencimento do magistrado, não havendo cerceamento de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária. A prova dos autos, composta por contrato com advertências destacadas sobre a inexistência de garantia de contemplação e gravação de áudio de auditoria de pós-venda, demonstra que a apelante tinha plena ciência de que a contemplação ocorreria exclusivamente por sorteio ou lance. A pretensão de anulação baseada em reserva mental ou expectativa unilateral não encontra amparo legal quando confrontada com a clareza das informações prestadas e o dever de boa-fé objetiva previsto no Código Civil. Inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação pela fornecedora, não se vislumbra ato ilícito que justifique a condenação em danos morais ou a restituição imediata fora das hipóteses legais do sistema de consórcios. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A existência de advertências expressas no contrato de consórcio sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata, aliada à confirmação dos termos pelo consumidor em auditoria posterior, afasta a alegação de vício de consentimento por erro ou dolo." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 110, 138, 145, 186, 422 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 37; CPC, arts. 373, I e II, e 384. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8015063-96.2022.8.05.0080, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8007588-26.2021.8.05.0274, em que figuram como partes DANIELA MODESTO CARVALHO, como apelante, e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, como apelada, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos, conforme o voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA